Tribunal: STF
Processo: ARE 1496157
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu os recursos extraordinários com fundamento na demonstração deficiente da repercussão geral. 



    O Município de Taubaté alega que:  



    a causa possui repercussão geral, haja vista as implicações jurídicas e econômicas que transcedem aos interesses das partes, eis o que decidido nestes autos repercutirá em todos os Municípios brasileiros (doc. 37).



    A Mesa da Câmara Municipal de Taubaté sustenta que:



     é visível sua relevância constitucional nos pontos de vista econômico , social e jurídico, visto que, no âmbito do próprio Pretório Excelso, já houve pronunciamento a respeito da matéria, conforme trecho da r. decisão proferida no ARE nº1303043/RS (doc. 39).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.  



    Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator